Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719004-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Superendividamento c/c Revisão de Contratos n. 0702919-33.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, NU BANK FINANCEIRA S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 235091116, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados não são suficientes para provar que não tem condições de pagar as custas processuais. Em suas razões recursais (ID. 71789105), a agravante alega que, após os descontos legais obrigatórios, recebe renda líquida aproximada de R$ 8.489,91. Afirma que, embora possua remuneração bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, incidem sobre seus vencimentos outros descontos consignados, os quais comprometem ainda mais sua capacidade financeira e resultam em situação de superendividamento. Assevera que, para os Tribunais Superiores, a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada sob a perspectiva da efetiva condição financeira do requerente, não se limitando a uma análise superficial de sua renda bruta. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Apesar de o pedido de gratuidade não ter sido formulado em sede de cognição sumária, faz-se necessário sua análise neste momento processual, para fins de admissibilidade. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população. No caso em apreço, considero que a agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça recursal. O documento de ID. 232422315 (origem) — contracheque referente ao mês de março de 2025 — indica que a agravante é empregada da instituição Poupex e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 11.425,97 (onze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Corroborando, “o extrato bancário juntado e contracheque da autora demonstra que tem renda elevada, que não é apenas do recebimento do salário, inclusive de aplicação e poupança, Id 232422309, com recebimento de terceiros” (ID. 235091116 - Pág. 1, origem), consoante bem ponderado pelo Juízo a quo. A agravante afirma que incidem sobre seus vencimentos descontos consignados que comprometem sua capacidade financeira. Cabe salientar, no entanto, que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, contrai diversos empréstimos voluntários, enquadrando-se em padrão de vida distante da pobreza, mas que pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para pagar o preparo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 19:23:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora